Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-93.2021.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Na sub-rogação no contrato de seguro de dano, em relação ao suposto agente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Na sub-rogação no contrato de seguro de dano, em relação ao suposto agente causador do dano a seguradora é terceira interessada, tendo aplicação as normas do Código Civil e o regramento do Código de Processo Civil. Excluída a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cabe à seguradora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de regresso. Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido inicial. RECURSO DA RÉ PROVIDO.